Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se há inovação recursal na alegação de inexigibilidade da cláusula contratual e pedido subsidiário; (II) se a exigibilidade dos honorários advocatícios previstos na cláusula 2.4 depende do trânsito em julgado da sentença; e (III) se há elementos para condenar os recorrentes por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é manifesta, pois as apelantes não alegaram a inexigibilidade da cláusula 2.3 (c), nem formularam pedido subsidiário no juízo de origem. A sentença apreciou apenas a prescrição, não havendo deliberação sobre os novos argumentos. A apreciação desses pontos implicaria supressão de instância.
4. A cláusula 2.4 do contrato estabelece que os honorários de êxito são devidos a partir da publicação da sentença, não condicionando o pagamento ao trânsito em julgado. A interpretação do contrato deve respeitar a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil.
5. A tentativa de vincular a exigibilidade ao trânsito em julgado representa alteração indevida dos termos pactuados. O risco de reversão da sentença foi assumido pelas partes ao elegerem a publicação como marco inicial.
6. Quanto à litigância de má-fé, não se verifica dolo ou conduta processual abusiva que justifique a aplicação de multa. A simples interposição de recurso com fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados na sentença não configura má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Pedido de litigância de má-fé indeferido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É vedada a inovação recursal quanto a argumentos e pedidos não submetidos ao juízo de origem.
2. A exigibilidade dos honorários de êxito deve observar os termos expressos do contrato, sendo válida a cláusula que estabelece como marco inicial a data da publicação da sentença.
3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo e prejuízo processual à parte contrária."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; e CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdãos 738940, 734679, 2043762 e 2030248.